Tribunal: STF
Processo: Rcl 48566
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Trans Turismo Rio Minho Ltda. contra decisão da 8ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).
    A reclamante narra que, no Processo nº 0100697-19.2017.5.01.0248, foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas sem que a Justiça do Trabalho tenha determinado os índices e critérios que seriam utilizados para fins de correção monetária.
    Eis o disposto na sentença transitada em julgado:
     “Juros na forma do § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91, de 1% ao mês a contar do ajuizamento da reclamação. Correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, observando-se as épocas correspondentes e próprias.”.
    Informa que, iniciada a fase de liquidação, houve impugnação aos cálculos apresentados, tendo o juízo reclamado assim se manifestado:
    “No presente caso, a r. sentença transitada em julgado (Id n. d96eb1a) estabeleceu expressamente em sua parte dispositiva, verbis:
     ‘(…) Juros na forma do § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91, de 1% ao mês a contar do ajuizamento da reclamação. Correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, observando-se as épocas correspondentes e próprias. (…)’ (grifei)
     Dispõem o art. 39 e § 1º da Lei 8.177/91, verbis: 
    Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
     § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação. (grifei) 
    Como o dispositivo acima transcrito, citado no título judicial, faz expressa menção à TR, além dos juros de 1% ao mês, tem-se uma das hipóteses de ‘situação consolidada’, protegida pela modulação.
     Deste modo, acolho as razões do reclamante e determino a retificação dos cálculos com aplicação do índice TR, além dos juros de 1% ao mês para atualização dos créditos.” (edoc. 4).
    Sustenta, assim, que, conforme o fragmento transcrito,
    “[p]erfeitamente aplicável o entendimento do STF, considerando que não consta do título judicial em liquidação, de forma expressa – exigência da decisão do STF - qualquer referência ao índice de correção monetária a ser aplicado na fase de liquidação. Ademais, os parâmetros fixados no julgamento do STF aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a decisão em liquidação não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correão monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”
    Pondera que
    “[a] decisão do STF é clara ao determinar que a atualização monetária dos processos trabalhistas se dê desta maneira mesmo em sentenças já transitadas em julgado, mas que não foram expressas ou que contenham simples consideração de seguir os critérios legais quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.”
    Defende ser o 
    “caso de ser observada a decisão do STF, ou seja, incidir o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem cômputo de juros de mora de 1%, por já se encontrarem contemplados na taxa SELIC”.
    Requer, assim, o deferimento da liminar para suspender o ato reclamado até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pretende seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinado “que, em substituição, outra seja proferida nos limites do que restou definido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.”.
    É o relatório. Decido. 
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
    Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:
    i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 
    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (grifei)
    Compulsados os autos, verifico que, na condenação imposta no Processo nº 0100697-19.2017.5.01.0248, não há menção sobre o índice a ser adotado relativo à correção monetária.
    Assim, em se tratando de título judicial transitado em julgado sem que haja manifestação expressa acerca dos índices de correção monetária, compreendo que a autoridade reclamada, ao dar continuidade à execução de valor calculado tendo a TR como índice de correção monetária e os juros de mora de 1% a.m. (e-doc 3, p. 56), desrespeita a força vinculante do julgado na ADC nº 58/DF.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para sobrestar a execução em curso no Processo nº 0100697-19.2017.5.01.0248 até o julgamento definitivo desta reclamação.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, RI/STF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente